Tribunal: TJMT
Processo: 1001864-06.2021.8.11.0045
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001864-06.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ODIVAN MOREIRA DA SILVA - CPF: 835.235.371-34 (APELANTE), CRISTIAN ALVARO DA SILVA - CPF: 054.199.621-52 (APELANTE), ALEX NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 026.905.491-07 (ASSISTENTE), RAEL AIRTON BARROS DE CAMPOS - CPF: 044.523.361-32 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DECORRENTE DA ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. PROVA VALIDADA. ABSOLVIÇÃO SECUNDADA PELA DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta por dois réus contra sentença que os condenou pelo crime de tráfico de drogas. Alegaram a nulidade da busca pessoal e insuficiência de provas para condenação por tráfico, postulando absolvição ou desclassificação para o crime do art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) a licitude das provas decorrentes da busca pessoal realizada após o recebimento de informação anônima;

(ii) a suficiência das provas para manter a condenação por tráfico de drogas ou para desclassificá-la para posse para uso pessoal.

III. Razões de decidir

3. A busca pessoal foi considerada lícita, com base no art. 244 do CPP, por estar amparada em fundada suspeita decorrente de denúncia anônima detalhada, corroborada por depoimentos de policiais e flagrante delito de crime permanente.

4. A materialidade e autoria do tráfico foram comprovadas por laudos periciais, apreensão de entorpecentes e circunstâncias da abordagem, afastando a possibilidade de desclassificação para uso pessoal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido, com rejeição da preliminar de nulidade.

Tese de julgamento:
“1. A busca pessoal é lícita quando fundada em suspeita objetivamente justificada por circunstâncias fáticas e legais. 2. É suficiente para a configuração do crime de tráfico de drogas a conduta de adquirir, transportar e trazer consigo substância entorpecente, com fim mercantil, ainda que não comprovada a comercialização direta, quando o conjunto probatório indica claramente a prática de atos nucleares do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X e LXI; CPP, arts. 244 e 240, §2º; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 1493264, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, j. 01.07.2024;
STJ, AgRg no HC n. 834.231/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023
.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

CRISTIAN ÁLVARO DA SILVA

ODIVAN MOREIRA DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto conjuntamente por
CRISTIAN ÁLVARO DA SILVA
e
ODIVAN MOREIRA DA SILVA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT nos autos da ação penal n.º 1001864-06.2021.8.11.0045, em que os réus foram
condenados
pela prática do crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
, cada qual à idêntica pena privativa de liberdade de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, no regime inicial
aberto
,
substituída por 02 (duas) sanções restritivas de direitos a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal, além do pagamento de
167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal.

Nas razões recursais disponíveis no ID 236657205, os apelantes suscitam,
preliminarmente
, a
nulidade direta e por derivação das provas obtidas durante a busca pessoal
, alegando que inexistiam fundadas suspeitas a autorizar a medida invasiva.
No mérito, invocam o brocardo jurídico
in dubio pro reo
e almejam a
absolvição
por
insuficiência de provas do narcotráfico
, secundada pela
desclassificação
para o delito de
posse de drogas para consumo pessoal
, uma vez
que as provas coligidas aos autos não seriam suficientes para implicá-los no comércio malsão. Por fim,
prequestionam
a matéria correlata.

Em contrarrazões vistas no ID 236657207, o Ministério Público requer seja negado provimento ao apelo da Defesa.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 246907684, opinou pelo
parcial provimento
do recurso
, a fim de que a conduta seja desclassificada para aquela do art. 28 da
Lei n.º 11.343/2006
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO –
PRELIMINAR

DE
NULIDADE PROBATÓRIA POR
ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
do recurso manejado pela i. defesa dos réus, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a admissibilidade deste.

Antes de adentrar o mérito recursal, como matéria preliminar, os apelantes alegam serem nulas as provas, diretas e por derivação, provenientes da abordagem policial, pois não teriam sido indicadas as fundadas suspeitas para a medida invasiva realizada.

Entretanto, esquadrinhando as minúcias do caso concreto, acabo por concluir que inexiste violação a ensejar nulidade do feito.

Contextualizando a questão, cumpre registrar que a tese foi rejeitada pelo d. juízo singular, nos seguintes termos:

“Note-se que, de acordo com os depoimentos dos policiais, havia fundada suspeita suficiente a corroborar a busca pessoal, uma vez que, conforme narrado, os policiais receberam denúncia de transeuntes que presenciaram os réus realizando o comércio de drogas no local, individualizando as mesmas características nas quais foram encontrados, especialmente no tocante ao local da prática do crime, as características pessoais e respectivas vestimentas. Ademais, os réus estavam, de fato, portanto drogas sem autorização legal, o que, por si só, configura a justa causa necessária à realização de busca pessoal questionada pela Defesa, uma vez que, estando os réus portando substancias ilícitas em público, e tendo sido informado à polícia que estavam efetuando a venda destas substâncias, não há que se falar em ilegalidade no que toca à busca pessoal.” sic
ID 236657191 - Pág. 4.

Em que pese o dispêndio argumentativo da d. defesa, entendo que os elementos coligidos aos autos não bastam para justificar o reconhecimento da nulidade alegada, notadamente porque, apesar de a inviolabilidade da intimidade constituir garantia constitucional expressamente prevista, por outro lado, tal garantia não é absoluta. Pelo contrário, é excepcionada nos termos do
art. 240, §2º e art. 244, ambos do Código de Processo Penal
, em que
é permitida a realização de busca pessoal quando houver fundada suspeita de que o agente esteja em poder de objeto/instrumento de crime
.

E, como é sabido, a busca no indivíduo, por sua própria natureza, independe de maior rigor procedimental, de modo que deve ser realizada com base em
juízo de probabilidade
, aferida de maneira objetiva e concretamente justificada nos indícios e circunstâncias do caso, notadamente em matéria de apuração de
crime permanente
, tal como o delito de tráfico de drogas.

A questão é mais bem explicada na lição de Guilherme Nucci, segundo o qual
“os delitos permanentes são os que se consumam com uma única conduta, embora a situação antijurídica gerada se prolongue no tempo até quando queria o agente. (...). O delito permanente admite prisão em flagrante enquanto não cessar a sua realização”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de direito penal: parte geral: parte especial. 3. ed. rev. atual. e ampl. 2. tir.– São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007).

Por oportuno, friso não ignorar que a denúncia anônima, que veicula uma
notitia criminis
aos órgãos encarregados da investigação penal, sem declinar, contudo, quem é o seu responsável, desperta certa controvérsia, por representar, ao mesmo tempo, uma dimensão do direito à segurança (art. 5.º, caput da CF), exercido pelos próprios particulares em colaboração com os agentes públicos, e também uma eventual afronta à vedação do anonimato, que condiciona o direito à livre manifestação do pensamento (art. 5.º, inciso IV, CF).

Contudo, no contexto dos autos, o testemunho judicializado dos policiais militares que atuaram no flagrante (ID 236657187) evidencia que a denúncia anônima recebida, além de
narrar com detalhes as características físicas dos suspeitos e descrever a conduta por eles adotada
, ainda
remetia a local comumente utilizado para o comercio malsão
, constituindo
circunstâncias aptas a caracterizar a fundada suspeita para fins de buscas pessoal
, prevista no art. 244 do CPP, pois ultrapassam a mera desconfiança por parte policiais e demonstra a urgência da medida invasiva, inexistindo tempo hábil para a obtenção de autorização judicial.

Ora, não se pode olvidar que a atividade policial visa garantir e preservar a ordem pública, a incolumidade das pessoas e do patrimônio, de modo que, caso os agentes estatais se deparem com a prática de ilícitos ou tenham a verossímil suspeita de que um indivíduo oculta consigo itens proibidos, coisas achadas ou obtidas por meios criminosos ou qualquer outro elemento de convicção sobre crime, possuem o dever legal de agir, sob pena de serem penalizados criminalmente pela omissão.

A propósito, o Supremo Tribunal Federal, vem decidindo que
“É incabível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca pessoal, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência”
(STF – ARE: 1467500 SC, Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 18/03/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-04-2024 PUBLIC 15-04-2024) – destaquei.

Logo, inexiste nulidade da prova direta ou por derivação obtida durante a abordagem policial no caso em apreço, pois presente a justa causa para a busca pessoal que culminou na apreensão de
01 (uma) porção de pasta base de
cocaína
, pesando 4,68g (quatro gramas e sessenta e oito decigramas) encontrada com o réu
CRISTIAN
,
e 01 (uma) porção de
maconha
, com 0,47g (quarenta e sete decigramas) na posse do apelante
ODIVAN
,
comprovando a materialidade do delito de tráfico de drogas
.

Nesse sentido, recentemente, a Suprema Corte, em caso assemelhado, considerou que a denúncia anônima aliada ao nervosismo apresentado pelo suspeito com a presença da polícia no local constitui elemento apto a caracterizar a fundada suspeita para a busca pessoal sem mandado, consoante se verifica do excerto a seguir transcrito:

“II-
No caso ora em análise, os agentes públicos, ao patrulharem via que havia sido apontada por denúncia anônima como ponto de tráfico, depararam-se com o réu que, em atitude suspeita e demonstrando sinais de nervosismo ao avistar os policiais, mudou de direção com intenção de distanciar-se dos policiais
. III- Na situação descrita, houve fundadas razões para a busca pessoal, que foram devidamente justificadas a posteriori, pois foram encontrados drogas e dinheiro na posse do réu, indicando a situação de flagrante delito”
(STF- ARE: 1493264 SP, Relator: Min. CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 01/07/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03-07-2024 PUBLIC 04-07-2024) – destaquei.

Diante do exposto, considera-se plenamente lícita a busca pessoal realizada pelos agentes públicos, de modo que
REJEITO
a preliminar de nulidade arguida.

É como voto a preliminar.

V O T O –
MÉRITO:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar, verte da denúncia que, no dia 28 de dezembro de 2017, por volta das 17h45min, na Avenida Goiás, bairro Veneza, em frente do estabelecimento denominado “Gugu Lanches”, no município e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, os réus
ODIVAN MOREIRA DA SILVA
e
CRISTIAN ÁLVARO DA SILVA
, com consciência e vontade, após adquirirem e receberem de maneira escusa, transportaram e trouxeram consigo 01 (uma) porção de pasta base de cocaína, pesando 4,68g (quatro gramas e sessenta e oito decigramas), e 01 (uma) porção de
cannabis sativa
, com 0,47g (quarenta e sete decigramas), sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

A exordial acusatória também narrou que nas mesmas circunstâncias de data e local, os acusados
ODIVAN
e
CRISTIAN
associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

Segundo apurado, na data dos fatos, a guarnição policial recebeu delação anônima informando que os réus estavam comercializando drogas na frente de um estabelecimento comercial denominado “Gugu Lanches”.

Por essa razão, e considerando as características repassadas pelo informante, segundo o qual um dos imputados estava trajando shorts jeans e camiseta azul e, o outro, shorts e camiseta cor escura, com boné vermelho, os militares se deslocaram até o local informado, onde localizaram os dois meliantes, com os mesmos trajes descritos.

Durante a abordagem, os policiais encontraram no bolso de
ODIVAN
01 (uma) porção de
cannabis sativa
, com 0,47g (quarenta e sete decigramas); e no bolso de
CRISTIAN
mais 01 (uma) porção de pasta base de cocaína (crack), pesando 4,68g (quatro gramas e sessenta e oito decigramas), além de cédulas de dinheiro.

Por estes fatos, os apelantes foram denunciados e, depois de finda a instrução, sobreveio sentença julgando parcialmente procedente a acusação, os absolvendo pela prática do delito de associação para o tráfico de entorpecentes, e
condenando-os
como incursos somente nas penas do crime previsto no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, contexto em que exsurgem inconformados perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Do pedido de absolvição por insuficiência de provas, secundado pela desclassificação para o delito de posse de drogas para consumo pessoal
[art. 28 da Lei n.º 11.343/2006]:

A despeito dos argumentos expendidos nas razões recursais, cumpre registrar que a
materialidade da infração penal
está comprovada por meio do boletim de ocorrência de ID 236656684 - Pág. 37/39; do termo de apreensão de ID 236656684 - Pág. 40; do exame preliminar de constatação visto no ID 236656684 - Pág. 42, do laudo pericial preliminar de ID 236656684 - Pág. 48, do exame pericial de constatação das substâncias apreendidas, atestando que os materiais confiscados apresentaram
resultado positivo para a presença de maconha e cocaína
, psicotrópicos de uso proscrito no território brasileiro (ID 236656684 - Pág. 65/68); além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

Ainda quanto à
ocorrência material do delito
, embora os apelantes
aleguem

que não foram
surpreendidos enquanto praticavam efetivos atos de comercialização das drogas, esclareça-se que o crime de
narcotráfico

é classificado pela doutrina como
infração penal de

natureza mista alternativa ou de ação múltipla
,
cuja configuração prescinde que o agente realize a mercancia em si do produto ilícito
, bastando para a sua caracterização que aquele
tenha em depósito
ou
guarde

narcóticos com
finalidade comercial
, o que, por si só, já se amolda aos verbos nucleares contidos na previsão típica do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, afastando a pretensão defensiva.

Não é outro o entendimento consolidado neste e. Sodalício estadual através do
Enunciado Orientativo n.º 07
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“
O delito de tráfico de drogas
,
previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é
classificado como de

ação múltipla ou misto alternativo
e, portanto,

consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015. Disponibilizado no DJE n.º 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento tanto de
ODIVAN

quanto de

CRISTIAN

no evento delitivo e a respaldar a condenação criminal destes, nada obstante ambos tenham declarado a condição de usuários em juízo
(ID 236657187).

Por sua vez, as provas coligidas ao feito contam com os depoimentos prestados
em juízo
pelas testemunhas compromissadas, especialmente os policiais militares
Rael Airton Barros de Campos

e
Alex Nascimento da Silva
, suficientes ao atestar a propriedade dos apelantes sobre as drogas ilícitas e o desiderato mercantil das substâncias.

Com efeito,
os citados agentes públicos ratificaram suas declarações extrajudiciais e elucidaram terem recebido a informação de transeuntes de que ali na
“pista”
, referindo-se a um local conhecido pelo tráfico, havia dois rapazes realizando tráfico na lanchonete “Gugu lanches”, seguindo-se à descrição das respectivas vestimentas. Assim, diante do específico apontamento da ocorrência da venda de entorpecentes, se deslocaram até o local e, ao confirmaram a semelhança com os dados descritos, realizaram a abordagem, culminando na apreensão dos entorpecentes.

Conquanto não tenha sido minudenciado em juízo o aludido modo de agir relatado aos policiais, o que se justifica pelo decurso do tempo entre a data do fato e a realização da instrução – quase 06 (seis) anos; é certo que fora descrito na etapa policial nos seguintes termos:
“Que, o informante visualizou quando estes passavam ‘pedras’ de substancia análoga a crack e percebeu também que estes entregavam algumas trouxas embrulhadas em um papel de cor branca;” sic
ID 236656684 - Pág. 5.

A propósito, o formato e a cor do embrulho citados são compatíveis com os apresentados pelos itens apreendidos com os réus, conforme se vê da foto que ilustra o laudo preliminar de drogas, visto no ID 236656684 - Pág. 56/58.

Já neste primeiro ponto é crível a conclusão de que, além da defesa ter se limitado à mera declaração apresentadas pelos próprios réus acerca da alegada toxicomania, tal elemento não foi confirmado por qualquer outra testemunha e é diretamente contraposto pela prova judicializada, confirmando a narrativa descrita desde o boletim de ocorrência de que os réus, após adquirirem e receberem de maneira escusa, transportaram e trouxeram consigo entorpecentes.

No mais, o fato de as testemunhas consistirem em agentes públicos que diligenciaram na prisão em flagrante, não retira a credibilidade ou elide a idoneidade dos seus relatos, especialmente tendo em vista que, além de consistir em testemunho harmônico às demais provas dos autos, inexiste qualquer indicativo de que, aos agentes de segurança pública, interessaria implicar gratuita e injustificadamente os apelantes no evento ilícito.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste Sodalício estadual, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja redação dispõe justamente que
“Os
depoimentos de policiais
, desde que harmônicos com as demais provas,
são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Não discrepa a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

“[...] 4. Não obstante isso,
ressalto que segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. [...] 7. Agravo regimental não provido.”
(STJ – AgRg no HC n. 834.231/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023) – destaquei.

Diante deste cenário probatório,
descabe acolher o pleito absolutório
,
tampouco o subsidiário de desclassificação da conduta
para porte ou posse de drogas para consumo pessoal.

Mesmo porque, como é cediço,
o

art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/2006
determina que a análise da destinação do entorpecente

– e, por conseguinte,
a distinção entre os delitos de narcotráfico e de porte ou posse de drogas para consumo próprio
– deve ser feita de acordo com a
natureza e a quantidade
da substância, com o
local e as condições
em que se desenvolveu a ação, com as
circunstâncias sociais e pessoais
, bem como com a
conduta e os antecedentes
do agente.

Na hipótese, muito embora os entorpecentes não tenham apresentado massa tão expressiva, tal detalhe não implica necessariamente na absolvição ou desclassificação da conduta, ainda mais quando é conhecida a técnica da realização do tráfico através do
“comércio formiga”
, restando claro que as circunstâncias dos autos traduzem a prática do pequeno tráfico para não gerar suspeitas, sobretudo para que, em caso de eventual apreensão, se possibilite a adoção de linha de defesa ora analisada.

Fosse pouco, não se pode negligenciar a informação de que foram apreendidos entorpecentes de natureza distintas,
cocaína e maconha
; ao que se alia o
local e as condições
em que se desenvolveu a ação, assim como à
conduta
dos agentes, devendo ser ressaltado que
os réus foram pontualmente descritos, a partir de suas vestimentas,
por transeuntes que teriam flagrado a mercancia ilícita, em região conhecida como
ponto de narcotráfico
e
apontados como responsáveis pela difusão ilícita das substâncias
.

Outrossim, ainda que procedente a tese defensiva de que os réus são usuários de drogas ilícitas, esta Corte de Justiça possui entendimento consolidado, sendo a redação do
Enunciado Orientativo n.º 03
, aprovado pela c. TCCR/TJMT no sentido de que
“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
.

Diante de todas essas particularidades, não resta dúvida de que a ação por eles praticada se amolda formalmente ao tipo penal insculpido no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, sendo imperativa a manutenção o desfecho condenatório.

2.

Do prequestionamento:

Por fim, a título de prequestionamento, destaco que,
“(...) Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação,
afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados
, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJMT – N.U 0023129-32.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021 – destaquei).

Logo, verifico que toda a matéria constitucional, infraconstitucional, doutrinária e jurisprudencial colacionada no apelo foi observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionada.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao
recurso de apelação criminal conjuntamente interposto pelos réus
CRISTIAN ÁLVARO DA SILVA
e
ODIVAN MOREIRA DA SILVA
, mantendo incólume
a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT nos autos da ação penal n.º 1001864-06.2021.8.11.0045.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025